Tribunal: TJES
Processo: 5015422-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio em Edifício
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015422-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORA SOUSA CHARPINEL NICOLAU

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BARRA DO JUCU

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO PROMESSA COMPRA E VENDA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tutela de urgência não concedida, havendo fundamentação que sinaliza verdadeira prudência, dada a existência de elementos que implicam na necessidade de ampliar a fase postulatória e até a de cognição, aquebrantando a verossimilhança alegada pelo agravante.

2. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DÉBORA SOUSA CHARPINEL NICOLAU
contra a r. decisão de id. 34644623 que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por ela em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARRA DO JUCU,
indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões do recurso (id 6979834) a agravante sustenta, em síntese, que (i) em 2010 assinou contrato de Promessa de Compra e Venda para aquisição, na planta, da unidade 806 do Condomínio do Edifício Barra do Jucu; (ii) após anos de atraso na conclusão do empreendimento, em 2013, as obras foram assumidas pela Decottignies Construção e incorporação Ltda e que, também incorreu em atrasos, sendo o imóvel entregue apenas em 2015; (iii) apesar de ser proprietária perante o RGI, a construtora negou-se a entregar as chaves do apartamento; (iv) o apartamento já está financiado perante a Caixa Econômica Federal; (v) iniciou as tratativas diretamente com o condomínio agravado para que fosse permitido ao cesso ao interior do condomínio e pudesse entrar no imóvel, porém foi negado; (vi) a negativa ocorreu sob o fundamento de que está em dívida com as cotas condominiais e com a construtora, sendo ilegal tal conduta.

Conforme decisão id. 6992868, indeferi o pedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões nos id. 7308579.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade cabe sustentação oral no presente recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DÉBORA SOUSA CHARPINEL NICOLAU
contra a r. decisão de id. 34644623 que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por ela em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARRA DO JUCU,
indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões do recurso (id 6979834) a agravante sustenta, em síntese, que (i) em 2010 assinou contrato de Promessa de Compra e Venda para aquisição, na planta, da unidade 806 do Condomínio do Edifício Barra do Jucu; (ii) após anos de atraso na conclusão do empreendimento, em 2013, as obras foram assumidas pela Decottignies Construção e incorporação Ltda e que, também incorreu em atrasos, sendo o imóvel entregue apenas em 2015; (iii) apesar de ser proprietária perante o RGI, a construtora negou-se a entregar as chaves do apartamento; (iv) o apartamento já está financiado perante a Caixa Econômica Federal; (v) iniciou as tratativas diretamente com o condomínio agravado para que fosse permitido ao cesso ao interior do condomínio e pudesse entrar no imóvel, porém foi negado; (vi) a negativa ocorreu sob o fundamento de que está em dívida com as cotas condominiais e com a construtora, sendo ilegal tal conduta.

Conforme decisão id. 6992868, indeferi o pedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões nos id. 7308579.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade cabe sustentação oral no presente recurso.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ERICK MARQUES QUEVEDEZ:-

Boa tarde, excelências.

O caso que vou expor na tarde de hoje versa sobre uma das situações mais absurdas e talvez abusivas que eu vivenciei nessa relação entre proprietário de imóvel e condomínio.

Em 1ª Instância temos uma Ação de Obrigação de Fazer que foi proposta com o seguinte e simplório objetivo, obrigar o condomínio réu a permitir que a proprietária do imóvel adentre as suas dependências. Pedimos que o condomínio adote as providências normais que um condomínio adota quando chega um morador, cadastra a moradora no rol de proprietários, forneça
tags
de acesso, porque o condomínio se recusa a adotar essas providências. Faz dois anos e meio, aproximadamente, que estamos em tratativos com o condomínio e ele se recusa a permitir que a proprietária do imóvel entre as suas dependências.

Mas, por transparência, preciso voltar aqui aos idos anos de 2010 para explicar porque chegamos aqui, em 2024, nessa situação.

A Débora é autora da Ação, ora agravante; em 2010 ela assinou o contrato de promessa de compra e venda, adquiriu o imóvel na planta e foi vítima daquela situação de construtora que entra em falência, não cumpre com cronograma, teve um atraso de mais ou menos 4 anos para receber seu imóvel. Em 2015, quando as obras foram concluídas, ela, passando por situações de problemas financeiros, tinha um débito de mais ou menos 8 mil reais diretamente para a construtora e a construtora se recusou a entregar as chaves do imóvel, dizendo, olha: você está me devendo, então, não vou te dar chaves.

Mas, nesse caso aqui, especificamente, o imóvel já havia sido financiado pela Caixa Econômica, a Débora já é proprietária do imóvel lá no RGI, formalmente proprietária desse imóvel; então, a construtora deveria buscar meios legítimos de cobrar o seu débito, mas, não, se portou de forma arbitrária, não entregou as chaves, mas Débora não é profissional do Direito, aquilo que para nós é absurdo, uma arbitrariedade, para ela fazia sentido, “Ah, se eu estou devendo 8 mil a construtora, eu não posso pegar chaves.” Ela submeteu por mais ou menos quatro anos a esse arbítrio, mesmo com o apartamento registrado em nome dela, sendo proprietária do imóvel, financiamento já assinado na Caixa, pagando as prestações em dia perante Caixa Econômica, ela não tinha a chave do imóvel.

Em 2021, me procurou, fomos atrás da construtora e, para nossa surpresa, a construtora já havia falido há alguns anos.

Então, uma Ação Judicial diretamente contra a construtora seria inócua. Então, propus aquilo que seria mais óbvio e simples para solucionar a situação. Como ela é proprietária, disse: dirija-se seu condomínio, diga, eu sou proprietária, quero me cadastrar, quero entrar nas dependências do condomínio e ingresso no imóvel. Mas, para nossa surpresa, mandei e-mail para o condomínio, WhatsApp para a síndica, e-mail não respondido, WhatsApp visualizado e não respondido, mandei notificação extrajudicial e só assim o condomínio se manifestou e disse o seguinte: “Senhora Débora, como a senhora está em débito com o condomínio, eu não vou permitir que a senhora entre nas minhas dependências.” Parafraseei, mas a resposta do condomínio foi essa.

Excelências, isso é extremamente absurdo. Como sabem, excelências, nem restringir acesso à área comum o condomínio pode, se existe débito condominial, cobre pelos meios legítimos; quanto mais impedir que a proprietária ingresse nas suas dependências e tenha acesso ao seu imóvel.

A situação que eu trago aqui para vossas excelências, hoje, é exatamente essa. A Débora adquiriu esse imóvel em 2010 e até hoje não pode colocar seus pés no apartamento; inicialmente por culpa da construtora, uma conduta arbitrária, mas, atualmente, por culpa única e exclusiva do condomínio que vem com essa exigência absurda dizendo: como você me deve, eu não vou permitir que você entre aqui.

Excelências, ela é proprietária do imóvel, proprietária, certidão de ônus nos autos.

Vejam que interessante, para fins de cobrança de taxa de condomínio, o condomínio a considera proprietária, está cobrando o débito condominial desde 2015, que estou discutindo em outra Ação Judicial, porque enquanto ela não tiver a posse desse imóvel, ela não responde para esses débitos. Mas, para a fim de permitir a entrada dela no condomínio, ele não tolera.

Então, a situação é essa. Já faz anos que a gente tenta solucionar isso. Ela até hoje vive de aluguel, existe um perigo de dano que se consuma mês a mês, ela paga um aluguel que ela não precisava pagar, ela deixa de alugar o apartamento dela em Vila velha, fechado, porque o condomínio não permite que ela ingresse nas suas dependências. E o motivo é esse, você está me devendo, se está me devendo, cobre pelos meios legítimos, entre com Ação Judicial, já entrou, inclusive, estamos discutindo isso; mas, não impedi-la de acessar o seu imóvel por conta desses débitos.

A situação é, resumidamente, essa.

Peço a vossas excelências que concedam a tutela de urgência para obrigar o condomínio a adotar esses procedimentos para que ela possa entrar no seu imóvel depois de quase 14 anos.

Obrigado

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 19/03/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DÉBORA SOUSA CHARPINEL NICOLAU
contra a r. decisão de id. 34644623 que nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por ela em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARRA DO JUCU
indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões do recurso (id 6979834) a agravante sustenta, em síntese, que (i) em 2010 assinou contrato de Promessa de Compra e Venda para aquisição, na planta, da unidade 806 do Condomínio do Edifício Barra do Jucu; (ii) após anos de atraso na conclusão do empreendimento, em 2013, as obras foram assumidas pela Decottignies Construção e incorporação Ltda e que, também incorreu em atrasos, sendo o imóvel entregue apenas em 2015; (iii) apesar de ser proprietária perante o RGI, a construtora negou-se a entregar as chaves do apartamento; (iv) o apartamento já está financiado perante a Caixa Econômica Federal; (v) iniciou as tratativas diretamente com o condomínio agravado para que fosse permitido ao cesso ao interior do condomínio e pudesse entrar no imóvel, porém foi negado; (vi) a negativa ocorreu sob o fundamento de que está em dívida com as cotas condominiais e com a construtora, sendo ilegal tal conduta.

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Em relação a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destaco que, após o confronto da decisão agravada com os documentos trazidos à colação, não verifico motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador
a quo
. Explico.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018).

Como bem delineado pelo MM. Juiz de primeiro grau quando analisou os requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC), especialmente a probabilidade do direito, salientou que “a parte autora na própria exordial admitiu ainda estar com saldo remanescente a ser pago advindo do financiamento do imóvel”. Logo, não está claro o
fumus boni iuris
, ao menos nesse momento inicial da relação processual.

Para sustentar o
periculum in mora
, a parte agravante afirma que (i) não possui outro imóvel e vive de aluguel até a presente data; (ii) está com acesso impedido ao condomínio e ao seu próprio apartamento; (iii) está acumulando perdas financeiras e (iv) as taxas condominiais estão vencendo. Ocorre que, como bem salientado na r. decisão recorrida “a requerente na própria exordial aduz que somente tomou providências no ano de 2021, tendo, no caso, ajuizado a presente ação somente em 2022. Nesse sentido, é nítido que se trata de situação desgravada de urgência, pois, se periclitante fosse, teria buscado a tutela jurisdicional de forma mais célere”.

Portanto, ao menos diante desta análise preliminar da matéria – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, é de se prestigiar o entendimento externado pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem.

Por fim, é importante salientar que nesta fase cognitiva, não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito do agravante.

Desta forma, com base nessas fundamentações epigrafadas entendo há verdadeira prudência na manutenção da r. decisão recorrida, posto faz-se necessário o aprofundamento da fase de instrução, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada.

Insta consignar que, segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator, negando provimento.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR

Voto no mesmo sentido.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015422-28.2023.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
DÉBORA SOUSA CHARPINEL NICOLAU
.

AG
RAVADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARRA DO JUCU
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DÉBORA SOUSA CHARPINEL NICOLAU
contra a r. decisão de id. 34644623 que nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por ela em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARRA DO JUCU
indeferiu a tutela de urgência.

Nas razões do recurso (id 6979834) a agravante sustenta, em síntese, que (i) em 2010 assinou contrato de Promessa de Compra e Venda para aquisição, na planta, da unidade 806 do Condomínio do Edifício Barra do Jucu; (ii) após anos de atraso na conclusão do empreendimento, em 2013, as obras foram assumidas pela Decottignies Construção e incorporação Ltda e que, também incorreu em atrasos, sendo o imóvel entregue apenas em 2015; (iii) apesar de ser proprietária perante o RGI, a construtora negou-se a entregar as chaves do apartamento; (iv) o apartamento já está financiado perante a Caixa Econômica Federal; (v) iniciou as tratativas diretamente com o condomínio agravado para que fosse permitido ao cesso ao interior do condomínio e pudesse entrar no imóvel, porém foi negado; (vi) a negativa ocorreu sob o fundamento de que está em dívida com as cotas condominiais e com a construtora, sendo ilegal tal conduta.

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Em relação a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, destaco que, após o confronto da decisão agravada com os documentos trazidos à colação, não verifico motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador
a quo
. Explico.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018).

Como bem delineado pelo MM. Juiz de primeiro grau quando analisou os requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC), especialmente a probabilidade do direito, salientou que “a parte autora na própria exordial admitiu ainda estar com saldo remanescente a ser pago advindo do financiamento do imóvel”. Logo, não está claro o
fumus boni iuris
, ao menos nesse momento inicial da relação processual.

Para sustentar o
periculum in mora
, a parte agravante afirma que (i) não possui outro imóvel e vive de aluguel até a presente data; (ii) está com acesso impedido ao condomínio e ao seu próprio apartamento; (iii) está acumulando perdas financeiras e (iv) as taxas condominiais estão vencendo. Ocorre que, como bem salientado na r. decisão recorrida “a requerente na própria exordial aduz que somente tomou providências no ano de 2021, tendo, no caso, ajuizado a presente ação somente em 2022. Nesse sentido, é nítido que se trata de situação desgravada de urgência, pois, se periclitante fosse, teria buscado a tutela jurisdicional de forma mais célere”.

Portanto, ao menos diante desta análise preliminar da matéria – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida –, é de se prestigiar o entendimento externado pelo julgador singular que teve maior contato com os autos da ação de origem.

Por fim, é importante salientar que nesta fase cognitiva, não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito do agravante.

Desta forma, com base nessas fundamentações epigrafadas entendo há verdadeira prudência na manutenção da r. decisão recorrida, posto faz-se necessário o aprofundamento da fase de instrução, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada.

Insta consignar que, segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

No mais, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 12.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.